Tribunal: TJSP
Processo: 1501170-44.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir, ante a falta de comprovação pela Fazenda Municipal exequente de que adotara as medidas administrativas previstas no julgamento do Tema 1184 pelo STF - Ajuizamento da execução em data posterior à definição da tese fixada pelo STF – A mera previsão legislativa municipal, de cunho

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir, ante a falta de comprovação pela Fazenda Municipal exequente de que adotara as medidas administrativas previstas no julgamento do Tema 1184 pelo STF - Ajuizamento da execução em data posterior à definição da tese fixada pelo STF – A mera previsão legislativa municipal, de cunho abstrato e genérico, quanto a possibilidade de parcelamento, protesto de CDA, dentre outros meios de solução amigável do débito inferior a R$ 10.000,00 não basta para atender aquela condição da ação, afastando-se a presunção prevista no artigo 2o, § 3o da Resolução CNJ no 547/2024, que deve ser aplicada segundo a finalidade do julgamento do Tema 1184 do STF e à luz do conceito de interesse de agir – Sentença mantida – Recurso improvido.